Tribunal: STF
Processo: RE 1570174
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO CAUTELAR DE FORNECIMENTO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Doc. 8, p. 1, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República. Afirma que “o acórdão recorrido decidiu ser o Estado do Rio Grande do Sul o competente para o fornecimento de prestação de saúde não padronizada no SUS” (Doc. 11, p. 4). Discorre que “a presente ação veicula pedido de tecnologia não fornecida pelo sistema público de saúde, mister seja aplicado ao caso concreto o Tema 793 do STF, cujo enunciado determina sejam observadas as regras de descentralização e repartição de atribuições na esfera do SUS” (Doc. 11, p. 5). Defende que “a União deve compor o polo passivo da lide, uma vez que incumbe ao ente público federal a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/90, com redação conferida pela Lei nº 12.401/2011“ (Doc. 11, p. 5). Requer, ao final, “o provimento do recurso ao efeito de que, incluída a União Federal ao polo passivo, seja o feito encaminhado à Justiça Federal, observado o julgamento do RE 855.178 ED, julgado sob o regime de repercussão geral, nos termos do art. 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC” (Doc. 11, p. 9).



    Edualdo Duarte Crizel apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (Doc. 16). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, assevere-se que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF.



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 987.342-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017, destaquei)



    Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o fornecimento de “SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, alegadamente imprescindíveis para o tratamento da patologia classificada pelo CID10 S82.3” (Doc. 4).



    In casu, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ratificou a decisão da Magistrada de primeira instância que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ao fundamento de que não se verificaria, na espécie, hipótese prevista no artigo 995, § único, do Código de Processo Civil de 2015. Colhe-se do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, alegadamente imprescindíveis para o tratamento da patologia classificada pelo CID10 S82.3. 



    Quanto ao mérito da questão, entendo que deve ser mantida a decisão proferida quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Transcrevo-a:



    [...] 



    Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação ajuizada por EDUALDO DUARTE CRIZEL, determinando o fornecimento de SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, alegadamente imprescindíveis para o tratamento da patologia classificada pelo CID10 S82.3. 



    O Estado alegou, em suma, que a decisão recorrida não observou a decisão do TEMA 793 do STF, já que o fornecimento do tratamento de saúde pretendido não é da sua responsabilidade e sim da União, a qual deve ser incluída no polo passivo. 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Consigno, inicialmente, que, conforme disposto nos arts. 3º e 4º da Lei n. 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência. 



    Feita essa consideração, recebo o Agravo de Instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade passando a análise do pedido de efeito suspensivo requerido. 



    De acordo com o art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão agravada ‘se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.’ 



    Na espécie, no entanto, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses acima descritas, pois, examinando os autos do processo de origem, verifica-se que foram preenchidos os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência pretendida na inicial, previstos no art. 300 do CPC. 



    (...)



    Assim, evidenciada a probabilidade do direito e comprovado o perigo de dano, diante da urgência do tratamento pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar na origem.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida. 



    [...]



    Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por seus fundamentos.” (Doc. 8, p. 1-3, destaquei)



    Destarte, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente